Tribunal: CARF
Processo: 16004.720155/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720155/2019-84
ACÓRDÃO
1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RENOVA ENERGIA S/A EM RECTRAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados quando verificado que o Acórdão embargado
demonstrada a inexatidão material, devida a lapso manifesto.
RECURSO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
Deve ser dado provimento integral ao recurso de ofício quando todas as
questões que motivaram a interposição do referido recurso foram
restabelecidas ao lançamento original, quando do seu julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados para alterar a parte dispositiva do Acórdão embargado, alterando o
resultado do julgamento do recurso de ofício originalmente apontado como “dar provimento
parcial” para “dar provimento”.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 11495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 1402-006.745 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão
de julgamento realizada em 21 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
As ementas e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014, 2015 IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No
8.981, DE 1995 - LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE
CÁLCULO - COMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas
situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, mesmo que a hipótese enseje tributação por
redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou
glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 11496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
3
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo
44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o
princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN,
passando a penalidade para o patamar de 100%.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE 360
DIAS. JUROS DEVIDOS.
São devidos juros de mora ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)de
que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) conhecer dos
recursos voluntários de RENOVA ENERGIA S/A, MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE
e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, i.ii) conhecer parcialmente dos recursos
voluntários de RICARDO DE LIMA e RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; i.iii) afastar
as preliminares suscitadas; i.iv) no mérito, i.iv.i) negar provimento aos recursos
voluntários em relação à glosa de despesas, mantendo os lançamentos; i.iv.ii)
afastar as alegações acerca da incidência de juros sobre o crédito tributário não
pago no vencimento, enquanto perdurar a inadimplência. Inteligência das
Súmulas CARF nos 4 e 5; i.iv.iii) afastar a responsabilidade tributária atribuída a
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; i.iv.iv) manter a qualificação da multa de
ofício, reduzindo-a de 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN,
tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8' da Lei n' 14.689, de 2023, ao
artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; i.v) conhecer e dar provimento
parcial ao recurso de ofício, de modo a restabelecer a sujeição passiva solidária
em face de RICARDO LOPES DELNERI, com fulcro no artigo 135, III, do CTN; ii) por
voto de qualidade, negar provimento aos recursos voluntários e manter os
lançamentos em relação, ii.i) aos autos de infração lavrados com suporte no artigo
61, da Lei no 8.981/1995, relativamente ao IRRF; ii.ii) à multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas dos meses de setembro e dezembro de 2015,
vencidos o Relator e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno
Macêdo Pinto.
Designado para redigir o voto vencedor deste item o Conselheiro Alexandre
Iabrudi Catunda.
Cientificada do Acórdão acima, a Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração tendo em vista que, no seu entender, houve erro material na decisão embargada com
relação ao provimento parcial ao recurso de ofício, que no seu entender deveria ser dado
provimento integral. Assim justificou seu entendimento:
Fl. 11497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
4
A UNIÃO, por sua Procuradora da Fazenda Nacional, com base no artigo 117 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria no
MF no 1634/2023), vem opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o Acórdão
1402-006.7452 dos autos acima epigrafados, em razão de ERRO MATERIAL
verificado, tal como se demonstrará a seguir.
O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Exercício:
2014, 2015 IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981,
DE 1995 -LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE
CÁLCULO -COMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas
situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado, mesmo que a hipótese enseje tributação
por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de
receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do
IRPJ pelo lucro real.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE
360 DIAS. JUROS DEVIDOS.
Fl. 11498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
5
São devidos juros de mora ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta
dias) de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)
conhecer dos recursos voluntários de RENOVA ENERGIA S/A, MÁRIO
ARAÚJO ALENCAR ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, i.ii)
conhecer parcialmente dos recursos voluntários de RICARDO DE LIMA e
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; i.iii)afastar as preliminares suscitadas;
i.iv) no mérito, i.iv.i) negar provimento aos recursos voluntários em relação
à glosa de despesas, mantendo os lançamentos; i.iv.ii) afastar as alegações
acerca da incidência de juros sobre o crédito tributário não pago no
vencimento, enquanto perdurar a inadimplência. Inteligência das Súmulas
CARF nos 4 e 5; i.iv.iii)
afastar a responsabilidade tributária atribuída a RENATO DO AMARAL
FIGUEIREDO; i.iv.iv) manter a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
de 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em
vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao
artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; i.v) conhecer e dar
provimento parcial ao recurso de ofício, de modo a restabelecer a sujeição
passiva solidária em face de RICARDO LOPES DELNERI, com fulcro no artigo
135, III, do CTN; ii) por voto de qualidade, negar provimento aos recursos
voluntários e manter os lançamentos em relação, ii.i) aos autos de infração
lavrados com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995, relativamente ao
IRRF; ii.ii) à multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas dos
meses de setembro e dezembro de 2015, vencidos o Relator e os
Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto.
Designado para redigir o voto vencedor deste item o Conselheiro Alexandre
Iabrudi Catunda.(grifos acrescidos)
Pela leitura da ementa, infere-se de seu dispositivo que o recurso de ofício teve
provimento parcial para restabelecer a responsabilidade tributária do Sr. Ricardo
Lopes Delneri.
Contudo, o recurso de ofício cingiu-se ao afastamento da responsabilidade do Sr.
Ricardo Lopes Delneri, conforme se infere da leitura do voto vencido do acórdão
ora embargado:
8.A fiscalização teve seu ponto de partida nas informações disponibilizadas
pela “Operação Descarte”, capitaneada pelo Ministério Público Federal e
pela Polícia Federal, cujos dados foram compartilhados com a Receita
Federal do Brasil após autorização judicial. Foram ainda responsabilizadas
solidariamente as seguintes pessoas:

MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE, CPF 887.393.928-72, Diretor
Presidente da Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário
Fl. 11499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
6
relativo ao IRRF incidente sobre o pagamento sem causa efetuado pela
RENOVA à CASA DOS VENTOS. Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

CLECIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, CPF 294.276.495-34, Diretor
da Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário relativo ao
IRRF. Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

RICARDO LOPES DELNERI, CPF 157.602.498-94, Sócio fundador e
conselheiro efetivo da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do
crédito tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos
em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.

RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, CPF 146.623.258-70, Sócio
fundador e conselheiro efetivo da RENOVA responsabilizado pela
totalidade do crédito tributário constituído conforme Termo de
Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n°
5.172/66.

RICARDO DE LIMA ASSAF, CPF 283.393.748-26, Diretor Jurídico da
RENOVA de janeiro de 2014 a maio de 2016, responsabilizado pela
totalidade do crédito tributário constituído conforme Termo de
Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n°
5.172/66.

CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO, CPF 809.607.829-15,
Diretor Presidente da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do
crédito tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos
em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
9.O v. acórdão recorrido houve por bem manter os lançamentos e a
atribuição da responsabilidade tributária, com exceção de RICARDO LOPES
DELNERI, cuja impugnação foi provida tão somente para afastar sua
responsabilidade solidária, matéria que consiste no objeto do recurso de
ofício que será adiante examinado.
10.Contra essa decisão, a empresa contribuinte e todos os responsáveis
solidários interpuseram recursos voluntários, em que são deduzidos
argumentos comuns, que serão tratados conjuntamente, e questões
específicas, que serão analisadas de forma individual.
Salvo melhor juízo, o provimento do recurso de ofício somente seria parcial caso o
Relator não tivesse sido vencido no que toca à autuação de IRRF cumulada com o
lançamento de IRPJ, conforme se depreende novamente do voto vencido:
(...)
DO RECURSO DE OFÍCIO
(...)
Fl. 11500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
7
132.Como se nota, o relato é pródigo ao apontar diversas condutas
infracionais atribuídas a RICARDO LOPES DELNERI: realizou tratativas com
CLÉCIO ELOY sobre o tema “pagamento adicional”, entabulou com
RICARDO ASSAF a realização de repasses clandestinos e modos de
escoamento financeiro e pactuou benefícios escusos junto a GABRIEL
GUIMARÃES, também com o concurso de RICARDO ASSAF, entre outras.
133.Desta forma, inevitável o provimento parcial do Recurso de Ofício, para
restabelecer a responsabilidade tributária atribuída a RICARDO LOPES
DELNERI, com exceção da exigência de IRRF, por incompatibilidade com o
simultâneo lançamento de IRPJ e CSLL sobre as despesas correspondentes a
esses mesmos pagamentos, glosadas em razão da sua indedutibilidade, nos
termos expostos anteriormente..
Não obstante o excetuado, o Relator restou vencido no que toca ao IRRF lançado
com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995, de forma que o provimento do
recurso de ofício torna-se total, e não parcial.
Em face do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração
acolhidos e providos, em razão do erro material apontado, a fim de que o
dispositivo da ementa seja retificado, para que retrate fielmente o que foi
enfrentado e julgado pela Turma no caso concreto, não deixando qualquer
margem de dúvidas para a execução do julgado.
Os embargos foram acolhidos, nos termos do despacho de admissibilidade, fls
11.489/11.493, que apresentou a seguinte conclusão:
Efetivamente, a decisão embargada contém um equívoco que concerne ao
provimento parcial do recurso de ofício.
Como pode ser percebido claramente, o relator do voto vencido, mas condutor
daquele que apreciou o recurso de ofício, propôs o seu parcial provimento para
restabelecer a sujeição passiva solidária em face de RICARDO LOPES DELNERI, com
fulcro no artigo 135, HL do CIN.
Ocorre que o recurso de ofício limitou-se a exoneração da sujeição passiva
solidária de RICARDO LOPES DELNERI, de modo que o restabelecimento da
sujeição passiva solidária do coobrigado, pelo acórdão embargado, implicaria no
provimento integral do recurso de oficio, e não o provimento parcial, restando
claro o lapso manifesto contido no julgado.
Como bem ressaltou a Embargante, o provimento do recurso de oficio somente
poderia ser parcial acaso o relator do voto condutor não restasse vencido em
relação à sua proposta de cancelamento da autuação de IRRF, porque cumulada
com o lançamento de IRPJ.
Mas o relator foi vencido em sua proposta, sendo vencedora a tese do redator do
vencedor, pela manutenção integral do lançamento de IRRF.
Fl. 11501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
8
Devidamente demonstrada a inexatidão material, devida a lapso manifesto,
devem ser acolhidos os embargos inominados.
Diante do acolhimento dos embargos os autos foram encaminhados para este
Relator para julgamento.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata-se, o presente, de julgamento de embargos inominados opostos pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão n° 1402-006.745 exarado por esta Turma, por entender que houve erro
material na parte dispositiva do Acórdão embargado com relação ao provimento parcial do
recurso de ofício.
Inicialmente convém esclarecer que a única motivação para interposição de recurso
de ofício pela instância julgadora de primeira instância com fundamento no artigo 34, inciso I, do
Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)1, regulamentado pela
Portaria MF no 2/20232, foi a retirada do Sr. Ricardo Lopes Delneri do polo passivo da sujeição
tributária, responsável solidário arrolado pela fiscalização
Abaixo transcrevo a decisão da DRJ que traz esta decisão:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, (1)
rejeitar o pedido de diligências e as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação apresentada por RENOVA ENERGIA S.A, a fim
de manter o crédito tributário lançado; (2) julgar improcedentes as impugnações
apresentadas pelos administradores/conselheiros da pessoa jurídica, os Senhores
MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE, CLECIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY,
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, RICARDO DE LIMA ASSAF e CARLOS MATHIAS

1 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
2 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 11502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
9
ALOYSIUS BECKER NETO, mantendo-os na condição de responsáveis solidários
pelo crédito tributário; e (3) julgar procedente a impugnação apresentada pelo
conselheiro da pessoa jurídica, o Senhor RICARDO LOPES DELNERI, tão somente
para afastar a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, a ele
atribuída.(grifei)
(...)
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
Como se vê a única impugnação considerada procedente pela DRJ foi a do Sr
Ricardo Lopes Delneri, unicamente para afastá-lo da responsabilidade solidária pelo crédito
tributário e este foi o único fato que motivou o recurso de ofício.
Sobre o recurso de ofício, assim concluiu o relator do voto condutor do Acórdão
embargado, o I. Conselheiro Jandir José Dalle Lucca:
133.Desta forma, inevitável o provimento parcial do Recurso de Ofício, para
restabelecer a responsabilidade tributária atribuída a RICARDO LOPES DELNERI,
com exceção da exigência de IRRF, por incompatibilidade com o simultâneo
lançamento de IRPJ e CSLL sobre as despesas correspondentes a esses mesmos
pagamentos, glosadas em razão da sua indedutibilidade, nos termos expostos
anteriormente.
Portanto, no seu entendimento, a responsabilidade tributária atribuída a Ricardo
Lopes Delneri deveria ser restabelecida, mas não sobre todo o crédito lançado. Excetuou o
restabelecimento da sujeição passiva nas exigências referentes ao IRRF que, no seu entender,
deveriam ser exoneradas.
Acontece, porém, que, embora o voto condutor tenha sido no sentido de cancelar
as exigências de IRRF, este entendimento não foi acompanhado pela maioria da Turma. Neste
sentido elas foram mantidas por voto de qualidade:
(...)
ii) por voto de qualidade, negar provimento aos recursos voluntários e manter os
lançamentos em relação, ii.i) aos autos de infração lavrados com suporte no artigo
61, da Lei no 8.981/1995, relativamente ao IRRF;
(...)
Neste sentido temos que o motivo pelo qual o Relator deu provimento parcial ao
recurso de ofício restou vencido. Assim a responsabilidade solidária do Sr. Ricardo Lopes Delneri
Fl. 11503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.207 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720155/2019-84
10
deve ser restabelecida a todo o crédito tributário lançado, inclusive a referente ao IRRF sobre
pagamento sem causa, devendo o recurso de ofício ser provido de forma integral.
No entanto, não foi esta decisão que está na parte dispositiva do Acórdão
embargado que, nesta matéria, apresentou a seguinte redação:
(...)
i.v) conhecer e dar provimento parcial ao recurso de ofício, de modo a
restabelecer a sujeição passiva solidária em face de RICARDO LOPES DELNERI, com
fulcro no artigo 135, III, do CTN (grifei)
(...)
Como podemos observar, a parte dispositiva do Acórdão embargado conclui pelo
provimento parcial do recurso de ofício.
No entanto, esta decisão não está de acordo com o que foi decidido pela Turma.
Isto porque não caberia o provimento parcial do recurso de ofício haja vista que o único motivo da
interposição do recurso de ofício pela instância julgadora de primeiro grau foi a exclusão do polo
passivo da obrigação tributária o Sr. Ricardo Lopes Delneri.
Como visto, no julgamento dos recursos voluntários, esta exclusão foi revertida,
restabelecendo sua responsabilização solidária sobre todo o crédito tributário lançado, devendo o
recurso de ofício ser provido em sua integralidade e não de maneira parcial.
Desta maneira, a parte dispositiva do Acórdão embargado deve ser alterado nesta
parte para:
(...)i.v) conhecer e dar provimento ao recurso de ofício, de modo a restabelecer a
sujeição passiva solidária em face de RICARDO LOPES DELNERI, com fulcro no
artigo 135, III, do CTN
(...)
Sendo assim, por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados para
alterar a parte dispositiva do Acórdão embargado, alterando o resultado do julgamento do recurso
de ofício no sentido de “dar provimento parcial” para “dar provimento”.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 11504
DF CARF MF
Original